Tribunal: TJSP
Processo: 2296354-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. RENDIMENTOS MENSAIS ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM SUPOSIÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA DO CONSTITUINTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR. RENDIMENTOS MENSAIS ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM SUPOSIÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA DO CONSTITUINTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.